Tribunal: STF
Processo: HC 256070
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. ATUAÇÃO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 719/STF. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.635.825/SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado) (e-doc. 5). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para fixar o regime aberto e proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs Recurso Especial ao STJ, argumentando com ilegalidade na fixação do regime inicial aberto e na substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O tramite foi obstado pelo Tribunal de origem. 



    5. Chegou-se ao STJ com o citado agravo, ao qual o Ministro Relator deu provimento, para afastar a substituição da pena e fixar o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. 



    6. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça agravou a situação jurídica do paciente sem que houvesse pedido específico do Ministério Público, extrapolando, portanto, os limites objetivos do recurso especial. Alega a ocorrência de decisão extra petita, uma vez que, em nenhuma das instâncias, foi requerida a imposição do regime fechado — tendo o Ministério Público, ao contrário, pleiteado expressamente o restabelecimento do regime semiaberto fixado na sentença de primeiro grau. Ressalta, ainda, que o processo encontra-se em fase de execução, com mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.



    7. Requer, em sede liminar, que o mandado de prisão expedido contra o paciente indique o regime aberto ou, alternativamente, o regime semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como da ordem de prisão, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da decisão do STJ, por violação ao princípio da congruência, e a fixação de regime prisional mais benéfico, seja o aberto, seja o semiaberto.



    8. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 2.635.825/SP, em 10/03/2025. 



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, entendo ser o caso dos autos.



    12. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pela defesa, deu parcial provimento ao recurso para, à vista da pena fixada em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Destacou-se, no acórdão, que “o crime em foco não excedeu suas circunstâncias mais cotidianas. Ademais, a pena finalmente aplicada não foi exagerada” (e-doc. 3, p. 5).



    13. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, suscitando violação aos arts. 33, § 2º, al. "c", e 44, ambos do Código Penal. Nas razões recursais, o órgão de acusação, ao apontar a inadequação do regime aberto e da substituição da pena, considerada a reincidência do paciente, pugnou pelo restabelecimento do regime semiaberto fixado na sentença de primeiro grau. Eis o que constou da manifestação quanto ao pedido:



    "Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de vigência a dispositivos de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. acórdão, com consequente fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade, restabelecendo, nesses pontos, a r. sentença prolatada em primeiro grau." (e-doc. 2, p. 18; grifos nossos)



    14. Também a Procuradoria-Geral da República, atuando como custos legis no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apresentou parecer pelo provimento do recurso especial, pugnando pelo restabelecimento do regime semiaberto:



    "Nessas condições, o Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso, para que seja determinado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena do Recorrido."(e-doc. 6, p. 13; grifos nossos) 



    15. A despeito da delimitação contida nas razões e no pedido do Ministério Público — voltado exclusivamente ao restabelecimento da sentença de primeiro grau quanto ao regime semiaberto e à não substituição da pena —, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, fixou o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Quanto ao recurso especial, a insurgência é admissível e, no mérito, merece acolhida.



     Colhe-se dos autos que o agravado ostenta a condição de reincidente com múltiplas condenações anteriores definitivas, circunstância que atraiu não só a circunstância agravante aplicada na segunda fase como também a negativação dos antecedentes na primeira (fl. 460 – grifo nosso):



    [...] Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59 do Código Penal, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. 



    No entanto, o réu ostenta várias condenações transitadas em julgado por outros crimes (fls. 443/449). Uma delas será valorada como na segunda fase a título de reincidência, enquanto as demais constituem maus antecedentes. Por conta delas, elevo a pena mínima em 1/6 e fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, não verifico atenuantes, mas incide a agravante da reincidência, pois na época dos fatos o acusado ostentava condenação transitada em julgado e cuja pena ainda não havia sido extinta há mais de 5 anos. 



    Por isso, elevo a pena-base em 1/6 e fixo a pena provisória em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. 



    Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou de aumento, de modo que a pena definitiva é igual à pena provisória. [...] 



    Nesse cenário, o regime fechado é o adequado, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (e-doc.)



    16. Com efeito, não cabia ao STJ, a partir da fundamentação e do pedido expressamente formulados na petição recursal, em nítida atuação extra petita, ou seja, fora do pedido, estabelecer o regime fechado, cujo implemento sequer foi cogitado nas instâncias ordinárias. Nesse sentido, consideradas situações similares, veja-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 9º DA LEI N. 8.072/90. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Crime de estupro. Absolvição em recurso de apelação. Recurso especial restabelecendo a condenação, aplicando-se a causa de aumento de pena prevista no art. da Lei n. 8.072/90, que não constou das razões do recurso especial. Julgamento extra petita. Ordem parcialmente concedida para, mantendo o acórdão impugnado, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à exclusão da causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei n. 8.072/90.



    (HC nº 91.698/MG, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 14/11/2008)



    RECURSO - DECISÃO "EXTRA PETITUM" - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Estando o recurso do Ministério Público dirigido a exasperação da pena, descabe alterar, sem que se modifique a fixada pelo Juízo, o regime de cumprimento. A inobservância de tal regra e conducente a conclusão sobre o extravasamento do pedido formulado no recurso do Ministério Público e a concessão de ordem pleiteada em habeas-corpus para restabelecer o regime fixado em sentença.



    (HC nº 69.752/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 24/11/1992, p. 18/12/1992)



    Habeas corpus - Acórdão do STJ que julgou questão diversa da ventilada no writ - Ordem concedida parcialmente, para anular o acórdão impugnado a fim de que outro seja proferido, nos limites da impetração.



    (HC nº 80.714/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 22/05/2001, p. 18/06/2001)



    17. Ademais, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao impor o regime fechado, não apresentou fundamentação autônoma que justificasse o agravamento da situação jurídica do paciente, limitando-se a reproduzir as motivações constantes da sentença de primeiro grau, na qual, vale destacar, o próprio juízo sentenciante concluiu pela imposição do regime semiaberto, considerada a reincidência. Veja-se, ainda, que o Tribunal de Justiça, ao reformar parcialmente a sentença, assentou expressamente que “o crime em foco não excedeu suas circunstâncias mais cotidianas. Ademais, a pena finalmente aplicada não foi exagerada”, o que reforça a ausência de elementos que justificassem o endurecimento do regime de cumprimento da pena.



 




    18. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)  



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    19. A forma como atuou o Superior Tribunal de Justiça contraria frontalmente o enunciado da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. No caso concreto, inexiste qualquer fundamentação autônoma e concreta que justifique o agravamento do regime para o fechado, em desconformidade com o quantum da pena e com a própria diretriz jurisprudencial consolidada por esta Corte.



    20. Em conclusão, considerada a pena aplicada (2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), presente a condição de reincidente, é possível reconhecer a inadequação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos assentados pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o agravamento da situação jurídica do paciente para o regime fechado excede os limites da pretensão recursal e carece de fundamentação idônea, razão pela qual se revela adequada a fixação do regime semiaberto, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais desta Corte.



    21. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para restabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, afastada a substituição por restritiva de direitos, considerado o processo nº 0000186-79.2011.8.26.0279, da 2ª Vara da Comarca de Itacaré/SP. 



    Comunique-se, com urgência, ao ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator